Tribunal: TJSP
Processo: 1002459-49.2017.8.26.0070
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002459-49.2017.8.26.0070/50000, da Comarca de Batatais, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargada ANA CAROLINA SOUZA MELEGA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002459-49.2017.8.26.0070/50000 -Voto no 30064
2
Embargos de Declaração Cível no 1002459-49.2017.8.26.0070/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargada: Ana Carolina Souza Melega (justiça gratuita)
Juíza: Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho
Comarca: Batatais - 2a Vara Cível
Voto 30064
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do CPC Pretensão de rediscussão da
matéria já decidida Descabimento Impossibilidade
de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos pelo Banco do Brasil S/A em relação ao Acórdão Eletrônico
de fls. 522/525 que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento
ao apelo interposto pela embargada.
Alegando a existência de omissão e
ausência de fundamentação (art. 489, § 1o, do CPC), o embargante
requer a correção, para fins explícitos de prequestionamento.
É o relatório.
Não se cogita de omissão, contradição
ou obscuridade, ausentes, portanto, os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Nessa esteira, a decisão embargada,
em seu bojo, trouxe argumentação suficientemente clara para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002459-49.2017.8.26.0070/50000 -Voto no 30064
3
demonstrar em que sentido a matéria foi decidida. Sendo os
argumentos do julgador suficientes para tanto, é desnecessário e
até contraproducente - que se fique a esmiuçar todas as vírgulas do
arrazoado, de modo que não se cogita de ausência de
fundamentação, argumento este, aliás, descabido nesta sede
recursal, porquanto desafia recurso apropriado.
Por
fim,
o
prequestionamento
de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator